Tribunal: TJDFT
Processo: 0734054-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DE INADIMPLÊNCIA DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, em face de decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. 1.1. O Juízo Suscitante argumenta que no presente caso não há ocorrência da atração da regra de distribuição por dependência, art. 286, II, do CPC, pois a execução que tramitou, teve como objeto a inadimplência das taxas condominiais de períodos diversos.
2. De acordo com a jurisprudência pacífica do c, STJ, a competência em razão da matéria se define em função da natureza jurídica da pretensão, demarcada pela causa de pedir e pelo pedido. Faz-se necessário que, ao menos a causa de pedir, em uma de suas manifestações, seja igual nas duas ou mais ações tidas como conexas.
3. Na hipótese, verifica-se que as parcelas inadimplidas são relativas a meses distintos, e, por consequência, ambas as ações trazem causas de pedir e pedidos diversos. 3.1. Não há identidade de pedidos nem mesmo de causa de pedir, bem como não se verifica a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, assim, uma vez não existindo conexão entre as ações retratadas, a competência fixada com a distribuição aleatória deve ser mantida. 3.2. No caso de título executivo proveniente de locação residencial ou comercial, a competência é relativa, portanto, aplica-se a regra de competência territorial do art. 53, II, do Código de Processo Civil. 3.3. Por se tratar de regra alusiva à competência territorial, não poderia o Juízo Suscitado declinar de ofício. Neste mesmo sentido é o teor do enunciado 33 da súmula do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Precedente: “(...) 1. Não obstante, se constatar que ambas as ações executivas possuem as mesmas partes e se encontram fundadas no mesmo título extrajudicial, (Contrato de Honorários Advocatícios, assinado na data de 02/02/2006), no entanto, verifica-se também que cada feito executivo diz respeito a uma parcela distinta que foi inadimplida pelo executado. 2. A execução de cada parcela de honorários vencidos e não pagos ou a cada liquidação de determinado valor, surge para o exequente a causa de pedir para novo feito executório. 3. Os valores executados em ambas ações de execução são independentes, constituindo causa de pedir diversa, não havendo necessidade de reunião dos processos para julgamento pelo mesmo Juízo. (...)” (07041553820208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 15/5/2020).
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos de Brasília).